Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712909-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA SEIXAS ALVES D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a Súmula Vinculante no 60 proveniente da decisão exarada pelo Plenário do STF, em 16/9/2024, no RE 1.366.243 (Tema 1.234), sob a sistemática de repercussão geral, pela homologação do acordo a partir de discussões entre União, Estados e Municípios, para fins de fornecimento de medicamentos, incluindo a definição de responsabilidades entre os entes do Poder Público. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator